Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709460-23.2022.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO GONÇALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA. PENA DE MULTA. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. Havendo coerência e harmonia da versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo imputado ao acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. Não há falar em nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, pois, a sentença não sustenta a constatação da autoria delitiva exclusivamente no referido ato, respaldando-se em diversos outros elementos probatórios, notadamente a prova oral (testemunhal e depoimento da vítima) colhida sob o crivo do contraditório. 3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. 3.2. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional para um dos réus, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda. 4. Deve ser mantida a agravante de reincidência quando não constatado nos autos o transcurso do período depurador estabelecido pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal. 4.1. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, sendo inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/199, 226 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo o seu reconhecimento realizado exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades previstas em lei, deveria ter sido absolvido; b) artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, pugnando seja excluída a majoração da pena em razão do concurso de pessoas, pois não foi possível estabelecer o vínculo subjetivo ou objetivo de vontades entre o recorrente e o outro participante; c) artigos 59, 61, 65, inciso II, e 68, todos do CP, defendendo a possibilidade fixação da pena-base no mínimo legal; d) artigo 33, §1o, alínea “b”, §2o, alínea “b”, do CP, vindicando a fixação do regime inicial semiaberto. Sem indicar afronta a qualquer preceito, renova os pedidos de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e de dispensa do pagamento da pena pecuniária. Em relação aos temas dos itens “a” e “d” supra, suscita divergência pretoriana com a mera reprodução de diversas ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles vários foram proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 226 do CPP, e 33, §1o, alínea “b”, §2o, alínea “b”, do CP, porquanto a Corte Superior tem decidido que: a) "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023); b) a “despeito de ter sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, não havendo que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. Assim, a manutenção do regime inicial fechado estabelecido pelo Tribunal de origem é medida que se impõe”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Também não deve prosseguir a defendida ofensa aos artigos 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/199, 386, incisos V e VII, do CPP, 59, 61, 65, inciso II, 68, e 157, § 2o, inciso II, todos do CP, pois: a) tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) para se acolher “o pleito de exclusão da majorante do concurso de pessoas, seria necessário aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.) c) “ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena”. (AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Igualmente não devem prosseguir os pleitos de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade e de dispensa do pagamento da pena pecuniária, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, devem ser impostas mais 2 (duas) barreiras ao trânsito do apontado dissenso pretoriano: b) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg nos EREsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015